Tribunal: TCU
Processo: 039.691/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 14) interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Tomiko Kobora Azzi, o Acórdão 4359/2020  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público Federal, contra o Acórdão 5402/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Tomiko Kobora Azzi, negando-lhe o registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, nos termos da questão de ordem aprovada na sessão plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), para subsidiar o acompanhamento dos Agravos de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 e 1005757-89.2020.4.01.0000, ambos em trâmite no TRF-1a Região; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público Federal e à interessada, ressaltando que o Relatório e o Voto que o acompanham podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.